Tribunal: STF
Processo: ARE 1543431
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de sua intempestividade (eDoc 89). Nas razões do agravo alega a tempestividade do apelo extremo, em razão da oposição dos embargos de declaração na origem.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão que proferido — em sede de juízo de retratação— pelo Tribunal de Justiça local está assim resumido (eDoc 64):



    APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO § 8º, DO ART. 85, DO CPC. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ (TEMA 1.076). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo intempestivo o presente recurso extraordinário.



     O Estado Espírito Santo foi regularmente intimado do acórdão proferido em sede de juízo de retratação em 12/05/2023, sexta-feira (eDoc. 73), contudo, o recurso extraordinário somente foi interposto em 27/10/2023, quinta-feira (e-doc. 82). Considerando as regras de contagem de prazo do Código de Processo Civil, e o prazo em dobro para a Fazenda Pública (artigos 183, 219, 220, 224 e 1.003, § 5º), o apelo nobre não pode ser conhecido, ante a sua evidente intempestividade.



    Registro que os embargos de declaração opostos na origem pelo recorrente não foram conhecidos em virtude de sua intempestividade, por força da preclusão temporal (eDoc. 79). O Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que os aclaratórios considerados incabíveis ou inadmissíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intempestividade reconhecida na origem. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte é de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 427.221 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2012)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (ARE 1.049.628 AgR, Plenário, ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14 de setembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.2010, Tema 181) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE 1.343.929 ED-segundos-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de novembro de 2022)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 183, 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 



    5. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1.534.046 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 18 de março de 2025)



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente